Tribunal: TJDFT
Processo: 0734191-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens móveis existentes na residência do Executado CARLOS RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS e determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, em que se busca a reforma da decisão agravada para autorizar a alusiva penhora, com expedição de mandado para que o Oficial de Justiça realize a verificação e constrição dos bens, garantindo a efetividade da execução.
II. Questão em discussão.
2. Cinge-se a controvérsia a examinar o pedido de expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens que guarnecem a residência do referido Executado, bem como se a tramitação processual deve ser suspensa nos termos do 921, inc. III, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. A penhora de bens que guarnecem a residência do executado é admitida pelo art. 833, II, do CPC, desde que se trate de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de uma unidade familiar.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de bens encontrados em duplicidade ou que não sejam essenciais, não sendo possível presumir a inexistência de bens penhoráveis sem a realização de diligência presencial.
5. A diligência do Oficial de Justiça é o instrumento adequado para verificar a existência e a natureza dos bens, conforme o art. 836, § 1o, do CPC.
6. A suspensão da execução, sem a realização de diligência no endereço indicado, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e contraria o princípio da cooperação processual.
7. A atuação jurisdicional deve ser orientada pela busca da efetividade da execução, não se podendo permitir que o devedor se beneficie da própria inadimplência.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de penhora domiciliar após o esgotamento dos meios ordinários, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade.
9. A medida requerida não é desproporcional, tampouco atentatória à dignidade do devedor, pois visa à satisfação de crédito reconhecido judicialmente e não compromete os bens essenciais à subsistência.
10. A execução deve prosseguir com a adoção de medidas eficazes, sob pena de esvaziamento da função jurisdicional e incentivo à inadimplência.
11. A decisão agravada merece reforma para autorizar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do executado.
IV. Dispositivo.
12. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1 É admissível a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, desde que se trate de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de uma unidade familiar, conforme o art. 833, II, do CPC. 2. A verificação da penhorabilidade dos bens deve ser realizada por Oficial de Justiça, não sendo possível presumir sua inexistência sem diligência presencial. 3. A suspensão da execução, sem a realização de diligência no endereço indicado, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e contraria o princípio da cooperação processual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 805, 833, II, 836, § 1o, 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 606.301/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.08.2013; STJ, AgRg no Ag 821.452/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 18.11.2008; TJDFT, Acórdão 1762213, 07259231520238070000, Rel. Des. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21.09.2023.